Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747673-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SPASSO ENGENHARIA LTDA EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039179-69.2000.8.07.0001, determinou a suspensão do processo até o julgamento de agravo de instrumento interposto pelo executado, ora agravado. Alega que não houve concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento, razão pela qual a execução deve prosseguir. Afirma a necessidade de observância do art. 6o do Código de Processo Civil, devendo todos os sujeitos do processo cooperarem para a obtenção de decisão justa e efetiva em tempo razoável. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela confirmação da tutela liminar. Preparo recolhido no ID 77888800. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, juntada no ID 77882747: 1. A parte exequente, por meio da Petição de ID 254227288, informa que o agravo de instrumento 0724400-94.2025.8.07.0000 foi julgado e improvido pelo TJDFT, acostando acórdão (ID 254230595). 2. Em que pese o argumento do exequente, considerando que a decisão de ID 237149573 condicionou a expedição de ofício à sua preclusão, é necessário o trânsito em julgado do referido recurso para prosseguimento do feito, tendo em vista ser ainda possível recurso do acórdão proferido. 3. Ante o exposto, suspendo o presente feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0724400-94.2025.8.07.0000. A agravante aduz que a interposição de Recurso Especial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo ser levantada a suspensão determinada pelo juízo de origem. De fato, observa-se que o agravo de instrumento interposto pelo agravado, ora executado, foi negado o provimento, conforme acórdão de ID 77882752 cuja ementa transcreve-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegava a ocorrência da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a consumação da prescrição intercorrente nos autos do Cumprimento de Sentença na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante se extrai do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito. 4. No caso dos autos, a parte exequente atuou de forma diligente, sendo que, apesar de o feito tramitar há vinte e cinco anos, a demora pode ser atribuída unicamente aos mecanismos do Poder Judiciário e à conduta de terceiros e do próprio executado. 4.1. A demora que não pode ser atribuída à parte exequente não é causa para reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 5. Recursos de Agravo Interno e de Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1979423, de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. (Acórdão 2038875, 0724400-94.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) Da consulta do andamento processual do referido agravo de instrumento, observa-se que foi interposto Recurso Especial, cuja admissibilidade sequer foi analisada. Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Contudo, caso determinada a suspensão do processo, permitir-se-á que a decisão agravada conceda, por via transversa, o efeito suspensivo já indeferido naquele agravo de instrumento que inclusive não foi provido, violando a segurança jurídica e a competência funcional dos órgãos jurisdicionais. Nessa perspectiva, inexiste no caso recurso dotado de efeito suspensivo que impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. VALOR DA DÍVIDA APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. I. Não pode ser reaberta, no cumprimento de sentença, discussão sobre o valor da dívida apurado em liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, nos termos dos artigos 995 e 1.042 do Código de Processo Civil, razão pela qual não interfere na exequibilidade do título judicial nem na exigibilidade da obrigação. III. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença que não especifica o valor da dívida que se "entende correto" ou que não é instruída com o "demonstrativo" correspondente. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1829741, 07039474920238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que à parte assiste o direito de requerer o efeito suspensivo diretamente aos relatores daqueles recursos posteriores interpostos naquele agravo de instrumento. Nessa linha de raciocínio, é certo que os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido: Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Composição ativa. Servidor público local. Reajuste Remuneratório. Aplicação. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Ente público. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de Prejudicialidade Externa decorrente do manejo de ação rescisória. rejeição. Agravo de instrumento. Interposição pelo ente distrital. Desprovimento. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Trânsito. Possibilidade de retomada imediata. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Inviabilidade. Superveniência da preclusão máxima após o aviamento do recurso. Embargos de declaração protelatórios. Não qualificação do fato processual (CPC, art. 1.026, §2°). Multa. Aplicação. Descabimento. Agravo de Instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, resolvendo os embargos de declaração aviados por ambas as partes em face da decisão que rejeitara a impugnação aviada pelo ente distrital, desprovera os aclaratórios opostos pelo executado almejando a suspensão do trânsito do executivo até o julgamento do agravo que anteriormente interpusera e, de outro vértice, acolhera os do exequente, determinando a expedição de requisitórios de pagamento, autorizando, desde logo, acaso transcorrido o prazo legal sem comprovação de pagamento, o sequestro de verbas via Sisbajud. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de suspensão do trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente até a superveniência do julgamento definitivo de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado tendo por objeto a aferição de subsistência de prejudicialidade externa advinda de ação rescisória por ele ajuizada visando desconstituir o título que aparelha o executivo. III. Razões de decidir 3. Apreendido que a fase executiva é de natureza definitiva e aferida a insubsistência de efeito suspensivo agregado ao agravo de instrumento que manejara o executado em face de provimento que rejeitara a arguição de necessidade de sobrestamento do executivo defronte a subsistência de prejudicialidade externa advinda de ação rescisória que ajuizara, pois somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do recurso anteriormente manejado, não sobeja lastro para se suspender o trânsito da execução. 4. Ausente recurso municiado de efeito suspensivo e se tratando de execução definitiva, não se afigura legítimo e viável, na conformidade do sistema procedimental, que o juiz do executivo, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido pretensão recursal anteriormente manejada, mas já resolvida negativamente na instância recursal originária. 5. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido a decisão embargada em vícios aptos a ensejarem seu aclaramento ou saneamento, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da parte embargante se não restarem revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada pelo estatuto processual, precipuamente se o manejo dos aclaratórios não fora hábil a impactar o transcurso da ação principal (CPC, art. 1.026, §2o). IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2025305, 0713937-93.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.106/2013. COISA JULGADA. TÍTULO JUDICIAL. EFICÁCIA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. JUÍZO COMPETENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente. 2. Eventual discordância quanto ao conteúdo de título judicial firmado em sentença transitada em julgado deve ser feita por meio de ação rescisória (CPC, art. 966). 3. A simples propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença definitiva; é necessária a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do título judicial (CPC, art. 969). 4. O Poder Geral de Cautela do Magistrado possui a finalidade de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 5. A decisão do Magistrado de suspender o cumprimento de sentença extrapola os limites do seu poder de cautela, uma vez que não há justificativa nos autos para restringir a execução de título judicial firmado em sentença transitada em julgado. 6. A decisão agravada que, por via transversa, suspende a eficácia da ação coletiva, deve ser afastada, pois contrariou liminar proferida na ação rescisória, juízo competente para suspender os efeitos da sentença com trânsito em julgado. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2026359, 0721200-79.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) Assim, a boa técnica processual impede a concessão de efeito suspensivo transverso, ou seja, diante da inexistência de recurso a que se tenha atribuído efeito suspensivo, inexistindo obstáculo ao regular prosseguimento do feito. Portanto, é desnecessária a espera a que se sujeitaria a parte agravante para ver seu crédito satisfeito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 16:15:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador